Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716788-49.2023.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA RECORRIDO: CLÁUDIO VEIGA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PROVA DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE FATO EXTINTIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, reconhecendo a prescrição de parte da dívida, julgou parcialmente procedente ação de cobrança de débito condominial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussões consistem em saber (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) se ocorreu a prescrição de parte da dívida; (iii) se o débito e sua quitação estão provados nos autos; (iv) se é cabível a cobrança de honorários contratuais; (v) se é devida a inclusão das parcelas vincendas na condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa se os elementos documentais esclarecem suficientemente os fatos e a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento (arts. 371 e 370 do CPC). 4. A citação em processo com partes diversas da demanda em discussão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. 5. São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabelece o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência (art. 1.333, caput, do CC). 6. O condômino deve responder pelas taxas condominiais inadimplidas, caso não traga provas de que a cobrança se revela indevida ou que já que tenha quitado o débito. 7. Para a instituição de honorários advocatícios, em cobrança de taxas condominiais, é necessária a previsão na convenção do condomínio edilício. Sem referida autorização, a deliberação da Assembleia Geral de condôminos não tem eficácia vinculante (arts. 1.334, inc. I e V, e 1.336, § 1o, do Código Civil) 8. No caso de prestações sucessivas, há previsão legal para que as parcelas vincendas no curso do processo sejam incluídas na condenação enquanto não integralmente adimplido o débito (art. 323 do CPC). IV. DISPOSITIVO 9. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e desprovida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333, 1.334, inc. I e V, e 1.336, § 1o; CPC, arts.323 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23/5/2023; REsp 1.548.227/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 7/11/2017. TJDFT: APC, 0021116-34.2016.8.07.0001, Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. em 20/5/2020; APC 0749977-45.2023.8.07.0000, Relator Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 07/03/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a interrupção da prescrição a partir da propositura da ação anterior (2017), olvidando-se acerca da proteção ao credor diligente que busca a satisfação de seu crédito em juízo. Aduz que a ação de 2017 foi retificada para incluir a parte recorrida, mantendo-se a mesma causa de pedir e pedido, em clara continuidade da demanda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/PR; b) artigos 1.334, incisos I e V, e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, asseverando a validade da deliberação assemblear para a cobrança dos honorários contratuais, pois, do contrário, haveria indevida restrição da autonomia da vontade coletiva e desrespeito às normas internas do condomínio. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados dos TJ/MS e TJ/TO. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 240, § 1o, do Código de Processo Civil, e 1.334, incisos I e V, e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, não há falar em interrupção da prescrição no caso, pois, além de se tratarem de ações diversas, o réu Cláudio Veiga da Silva somente foi citado no referido processo em 15/03/2024, após a regularização do polo passivo (id. 190083120). Dessa forma, a interrupção da prescrição no referido processo em nada altera a situação na presente demanda, a qual foi distribuída em 18/10/2023 (id. 67870673), isto é, antes da citação do réu no processo n. 0707225-41.2017.8.07.0009. A pretensão de cobrança de taxas condominiais em atraso prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil [...] Por conseguinte, observada a data de ajuizamento da ação e por tratar-se de demanda que envolve prestações de trato sucessivo, encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a 18/10/2018 [...] Todavia, não consta na Convenção regulamentação sobre a matéria (id. 67870678). Portanto, trata-se de despesa inexigível, por não estar regularmente prevista em convenção condominial. Outrossim, não falar em impossibilidade do afastamento da exclusão da referida verba, em virtude da ausência de impugnação pela parte contrária. Isso porque cabe ao juiz o dever de zelar pelo cumprimento da lei e dos princípios contratuais. Assim, se uma cobrança não estiver regularmente prevista em instrumento próprio, ela é considerada indevida e, portanto, pode ser afastada pelo juiz de ofício, para garantir a justiça e a equidade entre as partes (ID 68794566). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016